Tribunal: STF
Processo: ADI 1706
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-09
Data de publicação: 2008-04-09

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL N.
   1.713, DE 3 DE SETEMBRO DE 1.997. QUADRAS RESIDENCIAIS DO PLANO
   PILOTO DA ASA NORTE E DA ASA SUL. ADMINISTRAÇÃO POR PREFEITURAS
   OU ASSOCIAÇÕES DE MORADORES. TAXA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.
   SUBDIVISÃO DO DISTRITO FEDERAL. FIXAÇÃO DE OBSTÁCULOS QUE
   DIFICULTEM O TRÂNSITO DE VEÍCULOS E PESSOAS. BEM DE USO COMUM.
   TOMBAMENTO. COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO PARA ESTABELECER AS
   RESTRIÇÕES DO DIREITO DE PROPRIEDADE. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NOS
   ARTIGOS 2º, 32 E 37, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1.      A
   Lei n. 1.713 autoriza a divisão do Distrito Federal em unidades
   relativamente autônomas, em afronta ao texto da Constituição do
   Brasil --- artigo 32 --- que proíbe a subdivisão do Distrito
   Federal em Municípios.
2.      Afronta a Constituição do Brasil o
   preceito que permite que os serviços públicos sejam prestados por
   particulares, independentemente de licitação [artigo 37, inciso
   XXI, da CB/88].
3.      Ninguém é obrigado a associar-se em
   "condomínios" não regularmente instituídos.
4.      O artigo 4º da
   lei possibilita a fixação de obstáculos a fim de dificultar a
   entrada e saída de veículos nos limites externos das quadras ou
   conjuntos. Violação do direito à circulação, que é a manifestação
   mais característica do direito de locomoção. A Administração não
   poderá impedir o trânsito de pessoas no que toca aos bens de uso
   comum.
5.      O tombamento é constituído mediante ato do Poder
   Executivo que estabelece o alcance da limitação ao direito de
   propriedade. Incompetência do Poder Legislativo no que toca a
   essas restrições, pena de violação ao disposto no artigo 2º da
   Constituição do Brasil.
6.      É incabível a delegação da execução
   de determinados serviços públicos às "Prefeituras" das quadras,
   bem como a instituição de taxas remuneratórias, na medida em que
   essas "Prefeituras" não detêm capacidade tributária.
7.      Ação
   direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade
   da Lei n. 1.713/97 do Distrito Federal.